Tribunal: TJSP
Processo: 2239437-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de imóvel. Liquidação por arbitramento para apuração do valor devido a título de lucros cessantes. Decisão que rejeitou pedido de preclusão da prova diante do não pagamento dos honorários periciais pelas devedoras e a pretendida prevalência do valor indicado pelas credores, determinando, enfim, que se aguarde o trânsito em julgado de recurso que tramita em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de imóvel. Liquidação por arbitramento para apuração do valor devido a título de lucros cessantes. Decisão que rejeitou pedido de preclusão da prova diante do não pagamento dos honorários periciais pelas devedoras e a pretendida prevalência do valor indicado pelas credores, determinando, enfim, que se aguarde o trânsito em julgado de recurso que tramita em tribunal superior contra acórdão que carreou às executadas o dever de custear a prova. Inconformismo dos credores. Cabimento, em parte. Preclusão que não se justifica no caso em tela, afastando-se, contudo, a ordem de se aguardar o trânsito em julgado, pendente de apreciação recurso sem efeito suspensivo. Depósito dos honorários, contudo, que deverá ser realizado no prazo improrrogável de cinco dias, sob pena de adotar o valor indicado no cálculo dos agravantes. Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2239437-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes FABIANO RAMOS DE FREITAS e MARIA
TEREZA CALIL ANGELINI DE FREITAS, são agravados AROABA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e MARUBO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) E MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18923
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2239437-35.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - 30a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: GUILHERME SANTINI TEODORO
AGRAVANTES: FABIANO RAMOS DE FREITAS, MARIA TEREZA CALIL
ANGELINI DE FREITAS
AGRAVADAS: MARUBO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, AROABA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de
imóvel. Liquidação por arbitramento para
apuração do valor devido a título de
lucros cessantes. Decisão que rejeitou
pedido de preclusão da prova diante do
não pagamento dos honorários periciais
pelas devedoras e a pretendida prevalência do valor indicado pelas
credores, determinando, enfim, que se
aguarde o trânsito em julgado de recurso
que tramita em tribunal superior contra
acórdão que carreou às executadas o dever
de custear a prova. Inconformismo dos
credores. Cabimento, em parte. Preclusão
que não se justifica no caso em tela,
afastando-se, contudo, a ordem de se
aguardar o trânsito em julgado, pendente
de apreciação recurso sem efeito suspensivo. Depósito dos honorários,
contudo, que deverá ser realizado no
prazo improrrogável de cinco dias, sob
pena de adotar o valor indicado no
cálculo dos agravantes. Recurso a que se
dá parcial provimento.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento contra decisão de fls. 397 que, em liquidação por
arbitramento para apuração de lucros cessantes impostos em
ação de obrigação de fazer envolvendo a compra e venda de
imóvel, rejeitou pedido dos credores de preclusão da prova
pericial e prevalência da estimativa por eles apontada, bem
como contra a decisão de fls. 405 que manteve referido
posicionamento, determinando, ainda, que seja aguardado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trânsito em julgado recurso que tramita em tribunal superior
contra decisão que, em sede de agravo de instrumento, carreou
o custo da perícia às devedoras.
Os agravantes alegam, em suma, que já
foram várias as oportunidades para a ré cumprir a
determinação judicial, decorrendo de sua inércia a preclusão
da prova. Insiste, pois, que o valor apontado pelos
liquidantes prevaleça. Argumentam, ainda, que o acórdão que
julgou o agravo tem efeito imediato, inadmitido o recurso
especial, tudo a autorizar a reforma das decisões impugnadas.
Recurso
processado
sem
o
efeito
pretendido, decorrido o prazo para contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
O recurso comprova parcial provimento.
Quanto à designação de perícia para
apuração dos lucros cessantes em liquidação, como determinado
no título judicial, verifica-se dos autos que, designada a
perícia e estimados os honorários do experto a serem pagos
pelos credores, interpuseram estes agravo de instrumento ao
qual foi dado parcial provimento para rejeitar a alegação de
desnecessidade da prova, carreando às rés, contudo, o dever
de custeá-la.
Pois bem. Verifica-se dos autos que foi
determinado o cumprimento do acórdão por decisão de fls. 393,
assinalando-se prazo de quinze dias para pagamento na r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão agravada meses depois e, por fim, o juiz de primeiro
grau determinou que se aguardasse o trânsito em julgado da
decisão que acolheu em parte o agravo, o que, efetivamente
enseja parcial reforma para que não seja necessário aguardar
a decisão defintiva.
Com
efeito,
contra
o
acórdão
foi
interposto recurso especial que não foi admitido, estando
pendente de julgamento apenas agravo de instrumento contra a
decisão denegatória, não dotado de efeito suspensivo, o que
em nada impede a ré de arcar com os honorários do perito.
Quanto ao pretendido reconhecimento de
preclusão da prova para prevalência da estimativa dos
autores, não há que se falar em preclusão da prova até este
momento, por ser imprescindível e de realização obrigatória a
perícia, ratificando-se os fundamentos já lançados no
acórdão que acolheu em parte o agravo de instrumento, in
verbis:
"Quanto
à
designação
de
perícia
para
avaliação do imóvel objeto da controvérsia, verifica-se dos autos
que o valor de mercado do bem, segundo estimativa dos próprios
agravantes é muito elevado, superando os dois milhões de reais,
sendo que as rés foram condenadas ao pagamento de lucros cessantes
correspondentes a 0,5% sobre o valor do bem, de forma que a
perícia técnica por perito imparcial se faz necessária."
É verdade, contudo, que não se pode
esperar indefinidamente pelo pagamento da remuneração do
perito pelas agravadas, de forma que, pela derradeira vez,
deverão as agravadas deverão ser intimadas a pagar os
honorários do perito no prazo improrrogável de cinco dias,
sob pena de efetiva prevalência do valor indicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unilateralmente pelos exequentes, encerrando-se a liquidação
e prosseguindo-se com o cumprimento de sentença, tudo para
evitar protelações desnecessárias com a nítida intenção de
postergar injustamente o direito de crédito dos agravantes.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator